Tribunal: TJSP
Processo: 1014318-44.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questão atrelada à limitação dos descontos dos empréstimos em 30% dos vencimentos líquidos da apelante foi matéria não devolvida a este órgão ad quem. Corporificado trânsito em julgado, neste ponto. Danos morais. Configurados. Conta corrente destinada ao recebimento de salário. Retenção integral da verba de natureza alimentar para

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questão atrelada à limitação dos descontos dos empréstimos em 30% dos vencimentos líquidos da apelante foi matéria não devolvida a este órgão ad quem. Corporificado trânsito em julgado, neste ponto. Danos morais. Configurados. Conta corrente destinada ao recebimento de salário. Retenção integral da verba de natureza alimentar para pagamento de parcela de consignado. Abusividade. Precedentes desta Corte de Justiça. Questão relativa à devolução de valores. Impossibilidade de conhecimento. Matéria não suscitada na origem. Inovação recursal. Supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sentença mantida. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.